Tribunal: TJMT
Processo: 1029226-29.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029226-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CELIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS - CPF: 205.856.911-34 (APELADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS - MÁ GESTÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e rendimentos legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda, porquanto a controvérsia limita-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença direta da União no polo passivo.

Comprovada, por meio de perícia judicial contábil regularmente produzida e não impugnada oportunamente, a existência de saldo remanescente não creditado na conta individual da beneficiária do PASEP, impõe-se o reconhecimento da má gestão e o dever de ressarcimento das diferenças apuradas.

Inexistindo prova apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, que observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis ao PASEP, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais correspondentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029226-29.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: CÉLIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Material n. 1029226-29.2020.8.11.0041, ajuizada por
CÉLIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento no importe de R$ 7.455,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo”
(sic).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, a instituição financeira atua meramente como operadora do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, não sendo a responsável pela gestão do fundo, tampouco pelas decisões relativas à correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas dos participantes.

Aduz que toda a estrutura normativa posterior, como o Decreto nº 78.276/76 e o Decreto nº 4.751/2003, transferiu a administração do fundo ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, restando-lhe, enquanto Banco do Brasil, tão somente o papel de executor das ordens emanadas daquele órgão colegiado.

Afiança que a instituição é parte ilegítima para responder judicialmente sobre supostos prejuízos referentes ao PASEP, dada a ausência de ingerência sobre as decisões de gestão. Requer, portanto, a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, afiança que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao acolher integralmente o laudo pericial judicial, o qual, segundo afirma, não demonstrou de forma técnica e idônea que o saldo pago à autora não estivesse em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Argumenta que o Banco do Brasil atua como mero agente administrador das contas individuais do PASEP, sem competência para fixar ou alterar índices de correção monetária e juros, atribuição esta exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Alega que aplicou rigorosamente os índices legalmente previstos ao longo dos diversos períodos históricos, conforme resoluções expedidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inexistindo qualquer irregularidade na gestão da conta da apelada. Sustenta que os cálculos apresentados pela parte autora e acolhidos na sentença basearam-se em critérios estranhos à legislação de regência, como a utilização do INPC/IBGE para todo o período e a aplicação de juros mensais de 1%, em total dissonância com a Lei Complementar nº 26/1975, que prevê juros de 3% ao ano, além da atualização monetária segundo indexadores específicos definidos ao longo do tempo.

O apelante assevera, ainda, que os valores sacados pela autora guardam consonância com a média histórica dos saldos das contas PASEP, conforme dados oficiais constantes do Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP, circunstância que reforçaria a regularidade dos lançamentos efetuados. Invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive julgados de Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização das contas PASEP por outros pretendidos pelos beneficiários, bem como ressalta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, quanto à responsabilidade do Banco do Brasil apenas nos limites de sua atuação administrativa.

A par destes argumentos, pede
“[...] Diante do todo o exposto, requer que seja acolhida a preliminar suscitada sendo o processo extinto sem o julgamento do mérito, conforme disposto no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, verificada a ilegitimidade passiva da Instituição Financeira”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 266195348, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 266725282.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ora apelante
“[...] ao pagamento no importe de R$ 7.455,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo”
(sic).

Ainda, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Inicialmente,
entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial
(Id. 171869986), complementação laudo (Id. 175834987),
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

A tudo acresce a ausência de impugnação ao laudo ou de qualquer fato ou prova que desabone a conduta do perito, assim como demonstre a sua parcialidade e o desqualifique para a realização da perícia.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC,
HOMOLOGO
o laudo para que produza seus efeitos legais.

[...]

No caso em tela, a parte Autora alega que o saldo acumulado até 08/08/88 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do Autor, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, não preservando em conta os valores acumulados até a promulgação da Constituição Federal.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta totalizado seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

A presente controvérsia reside em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-administração pela instituição financeira Requerida por ausência de creditamento dos encargos legais respectivos e com incidência de débitos sem justificativa, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação, bem como se houve retirada indevida.

[...]

Neste caminho a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que em 19/01/2018 o saldo havido na conta vinculada da parte Autora era de apenas (R$ 496,48) descrito (Id. 42673989), montante ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante, conforme alardeada pela parte Requerente na peça de ingresso.

Diante deste cenário, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, supratranscrito, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Autora, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

Ao compulsar os autos, porém, verifica-se que, conquanto tenha apresentado extenso arrazoado em sede de contestação, o banco não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores em conformidade as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP. Ao contrário, não juntam qualquer documento relacionado ao caso em exame, apenas legislações e outras decisões que entende lhe ser favoráveis.

Ademais, o banco promovido limitou-se a juntar extratos e microfilmagens da conta da parte Autora que por esta já tinha sido apresentado não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito a parte promovida em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada da parte Autora, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

[...]

Nesse norte, não tendo o banco Réu se desincumbido do seu ônus probatório, sequer impugnando especificamente a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, urge, pois, estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada a parte Autora.

Verifica-se que os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.

É de se frisar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pela parte Autora, para justificar o que considera devido coincide com os previstos em lei, nos termos da alínea a do art. 3º da Lei Complementar n.º 26/75 e do histórico da correção monetária.

Considerando todo esse contexto, e o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços deve responder, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco Requerido, que não comprovou o destino dos valores existentes na conta individual do PASEP da parte Autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, sendo necessária a determinação de restituição de valores, conforme descrito na inicial.

[...]

Extrai-se do laudo técnico contábil (Id. 171869986), complementação laudo (Id. 175834987), que foram corretamente observadas as regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador concluído que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de
R$ 7.455,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
valor este que deverá ser ressarcido pela parte Requerida.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte Autora CELIA REGINA DA SILVA TAQUES BARROS,

em desfavor da parte Requerida BANCO DO BRASIL S.A., e por consequência,
CONDENO
a parte Ré

ao pagamento no importe de

R$ 7.455,92 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”
(Id. 272727894) (Destaques no original)

Pois bem. Preliminarmente, insurge-se o apelante ao sustentar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando atuar apenas como mero operador das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre os índices de atualização, juros ou critérios de gestão do fundo. Com base nessa premissa, requer o reconhecimento da legitimidade exclusiva da União Federal, a quem incumbiria a administração e gestão do programa, razão pela qual entende ser imprescindível sua inclusão no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA
PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL: CIÊNCIA DO DESFALQUE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SAQUES INDEVIDOS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedentes os pedidos formulados por BARNABÉ ALCIDES BENITES JUNIOR em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 113.752,24 a título de danos materiais, R$ 8.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações relativas ao PASEP;

(ii) estabelecer a competência da Justiça Estadual;

(iii) analisar a alegação de inépcia da petição inicial;

(iv) verificar a ocorrência de prescrição decenal; e

(v) determinar a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta PASEP, com consequente existência de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas que versam sobre falhas na prestação de serviços relativos às contas PASEP, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1150).

4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.

5. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, narrando fatos, causa de pedir e pedidos de forma clara, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (CC, art. 205), contado da ciência dos desfalques; a ação foi ajuizada dentro do prazo.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se o CDC (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão das contas PASEP.

8. Os extratos bancários revelam saques indevidos e ausência de comprovação de repasses, caracterizando falha na prestação de serviços e ensejando indenização por danos materiais.

9. A privação de valores de titular idoso em fase de aposentadoria caracteriza abalo moral que ultrapassa mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

10. O quantum indenizatório e os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP.

2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando parte sociedade de economia mista.

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se à prescrição decenal, contada da ciência inequívoca do prejuízo.

4. Configura relação de consumo entre beneficiário e Banco do Brasil, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A instituição financeira responde por danos materiais e morais decorrentes da má gestão e da ausência de comprovação de repasses ao titular da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º, art. 109, I; CC, arts. 186, 205, 403 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 319, 320, 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no REsp 1.879.879/DF, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 16.08.2021; TJ/MT, RAC 1043264-41.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJ/MT, RAC 1005195-42.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

(N.U 1012966-87.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito recursal, verifica-se que a tese central sustentada assenta-se na alegação de inexistência de falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, defendendo que todos os critérios legais e normativos teriam sido observados, bem como que os valores percebidos pela demandante seriam compatíveis com a média dos saldos das contas do fundo.

Nesse cenário, cumpre destacar que a controvérsia não se resume a um debate abstrato acerca de índices econômicos ou da política geral de remuneração do fundo, mas se concentra, de forma concreta, na verificação da correta administração da conta individual da autora, especialmente quanto à preservação e atualização do saldo existente em agosto de 1988, à luz da legislação de regência. Tal distinção é fundamental para afastar a alegação recursal de que se estaria diante de indevida substituição, pelo Poder Judiciário, dos critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Sob essa perspectiva, a tese do apelante, no sentido de que sua atuação se limitaria a um papel meramente operacional, não afasta o dever jurídico de demonstrar, de forma clara e documental, que os créditos e atualizações foram efetivamente realizados na conta da autora.

Aqui incide, com especial relevo, a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual
“incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Ademais, observa-se que a sentença recorrida lastreou-se em prova pericial técnica, produzida sob o crivo do contraditório, a qual apurou:

“
A Perícia elaborou cálculos para apurar DIFERENÇAS do saldo na conta individual do PASEP e os expurgos inflacionários entre agosto de 1988 a agosto de 1990, e, APLICANDO AS MESMAS REGRAS DE ATUALIZAÇÃO DO PASEP, ficou demonstrado, o valor na presente demanda, importa no montante R$ 6.962,66 (Seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) na data referência 19.01.2018 (SAQUE e Zeramento da conta individual da participante), considerando todos os valores debitados/saques realizados na conta do participante. Os cálculos foram elaborados SEM JUROS MORATÓRIOS desde junho/1988, tendo em vista que não houve nenhuma determinação judicial, sobre diferença de saldo, na data referência 12/12/2019 da exordial (montante atualizado pela Tabela ENCOGE).

Portanto, conforme demonstrado no APENDICE (seguindo as REGRAS aplicadas ao PASEP) o valor devido ao autor na presente demanda, importa no montante R$ 7.455,92 (Sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos).”
(Id. 171869986 e 175834987)

O laudo pericial, foi homologado pelo juízo
a quo
, demonstrando, de forma objetiva, a existência de diferença remanescente, no valor de R$ 7.455,92.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO DE VALORES.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, proposta por servidora pública aposentada, em razão de inconsistências nos valores vinculados à sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 4.684,58, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se a autora detém interesse de agir para postular judicialmente a recomposição dos valores da conta PASEP; (iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de má gestão e desfalques na conta do PASEP; (iv) saber se compete à Justiça Estadual julgar a demanda envolvendo má administração da conta individual do PASEP; (v) saber se a pretensão de ressarcimento encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça foi corretamente deferida diante da apresentação de documentos que comprovam a hipossuficiência da autora, sendo incabível a revogação da benesse na ausência de prova em sentido contrário.

Está presente o interesse de agir, considerando a pretensão de reparação de prejuízos decorrentes da falha na administração da conta do PASEP.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, é legítima a responsabilização do Banco do Brasil S.A. pelas falhas na gestão da conta individual do PASEP, incluídos saques indevidos, ausência de atualização e omissão na aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do programa.

A Justiça Estadual detém competência para julgar a causa, à luz do entendimento consolidado de que a controvérsia circunscreve-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença da União.

A prescrição decenal se aplica à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao PASEP, com termo inicial na data em que a autora teve ciência do dano, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150). A ação foi proposta tempestivamente.

A perícia judicial confirmou a ocorrência de falhas na administração da conta da autora, apurando valor devido de R$ 4.684,58.

O banco não apresentou provas aptas a afastar as conclusões periciais ou justificar os lançamentos realizados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da má gestão de conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de atualização monetária.

2. A competência para julgamento de ações que discutem falhas na administração da conta PASEP é da Justiça Estadual.

3. O prazo prescricional para o pedido de ressarcimento é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular da conta."

(N.U 1018296-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025) (Destaquei)

Nesse ponto, a alegação recursal de que o laudo teria desconsiderado os parâmetros legais não encontra respaldo nos autos, ao contrário, a própria sentença consignou que a perícia judicial foi realizada de acordo com os critérios sobre o tema.

Não se verifica, portanto, a adoção de índices estranhos à legislação específica, mas, sim, a constatação de que determinados créditos deixaram de ser lançados na conta individual da autora, caracterizando falha na gestão.

Por conseguinte, a invocação, pelo apelante, de relatórios gerais de gestão do Fundo PIS-PASEP, indicando suposta média de saldo das contas, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão pericial.

Tais dados estatísticos, de natureza genérica, não têm o condão de explicar o desaparecimento de saldo específico e individualizado, devidamente comprovado por microfilmagens e extratos históricos, nem afastam o dever de custódia e preservação do patrimônio do participante.

No que tange à alegação de impossibilidade de o Poder Judiciário substituir os critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, verifica-se que tal argumento parte de uma premissa equivocada.

A sentença não promoveu qualquer substituição normativa, mas limitou-se a reconhecer, com base em prova técnica idônea, que os próprios critérios legais não foram integralmente observados na conta da autora.

Ademais, a fixação da indenização por danos materiais no valor apurado pela perícia observa o princípio da reparação integral, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Não se cuida, portanto, de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, mas de recomposição do patrimônio da autora, limitado à diferença efetivamente comprovada.

Assim, o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Desse modo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida. Os argumentos trazidos em apelação já foram devidamente analisados e repelidos na instância de origem, subsistindo, portanto, a conclusão pela responsabilidade do Banco do Brasil no caso concreto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto já arbitrados, na sentença, no patamar máximo legal, restando, portanto, inviável qualquer acréscimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026